Tribunal: TJMT
Processo: 0000301-35.2016.8.11.0088
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000301-35.2016.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abandono de incapaz]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Clarice Siqueira (APELANTE), ROMILDO DE PAIVA - CPF: 871.389.991-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLARICE SIQUEIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLARICE SIQUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ABANDONO DE INCAPAZ – ABSOLVIÇÃO – PLEITO DO APELANTE – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – DEFENSOR DATIVO – VIABILIDADE – COMPLEXIDADE DA CAUSA E ACOMPANHAMENTO DO ADVOGADO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – READEQUAÇÃO À TABELA DA OAB/MT – RECURSO PROVIDO.

Merece guarida o pleito de majoração dos honorários, com o que, adotando como parâmetro a tabela da OAB/MT, considerando a natureza da causa e acompanhamento do defensor dativo em todas as fases processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000301-35.2016.8.11.0088

APELANTE: CLARICE SIQUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo advogado Romildo Paiva contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã que julgou improcedente a denúncia e absolveu Clarice Siqueira, pela prática do crime do artigo 133, § 3º, inciso II, por 2 (duas) vezes (exposição dos seus dois filhos à situação de vulnerabilidade, ante ao estado de abandono), nos moldes do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e fixou a verba honorária no importe de 3,5 URH ́s para o defensor dativo (Id.: 110122215).

O apelante, nas razões recursais, pleiteia a majoração dos honorários advocatícios para dez (10) URH ́s, nos termos da tabela da OAB/MT (Id.: 110122213).

O Ministério Público manifestou seu desinteresse em apresentar as contrarrazões (Id.: 110122222).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso interposto para que seja readequado o valor dos honorários ao defensor dativo (Id.: 119082483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLARICE SIQUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante pretende a
majoração da verba honorária

arbitrada em 3,5 URH ́s para 10 URH ́s ao argumento de que a matéria versada nos autos é complexa e que o valor fixado pelo magistrado está bem aquém ao estabelecido pela tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

No tocante ao pagamento de honorários advocatícios, o artigo 4º,
caput
, c/c artigo 6º, inciso I do Provimento n. 9/07-CGJ, em consonância ao que dispõe o artigo 303, § 3º, da CNGC e ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/97, preceituam que os honorários arbitrados pelo juiz de primeiro grau abrangerão o patrocínio, inclusive, nas instâncias superiores, inexistindo, portanto, direito de nova percepção na segunda instância.

Contudo, no caso dos autos, nota-se que o juiz de primeiro grau fixou a verba honorária muito aquém do valor previsto na tabela da OAB/MT, haja vista que o defensor dativo atuou desde o início da causa, com zelo e dedicação.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DEFESA PATROCINADA POR DEFENSOR DATIVO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT – RECURSO PROVIDO. 1) Para fixação dos honorários deve ser observado os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB/MT, considerando o grau de zelo do profissional e a dificuldade da causa como parâmetros norteadores do quantum. 2) Recurso provido em consonância com o parecer ministerial”. (N.U 1000234-96.2020.8.11.0093, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021, publicado no DJE 24/06/2021).

Portanto, tenho que merece guarida o pleito de majoração dos honorários, com o que, adotando como parâmetro a tabela da OAB/MT, atualizada em fevereiro de 2020, fixo os honorários do defensor dativo em 10 URH ́s, considerando a natureza da causa e o acompanhamento do defensor dativo em todas as fases processuais.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo advogado
Romildo Paiva
para majorar a verba honorária devida a ser fixada em 10 URH ́s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022